Tribunal: STF
Processo: ADI 2990
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-04-18
Data de publicação: 2007-04-18

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 3º, CAPUT E §§,
   DA LEI N. 9.262, DE 12 DE JANEIRO DE 1.996, DO DISTRITO FEDERAL.
   VENDA DE ÁREAS PÚBLICAS PASSÍVEIS DE SE TORNAREM URBANAS.
   TERRENOS LOCALIZADOS NOS LIMITES DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL -
   APA DA BACIA DO RIO SÃO BARTOLOMEU. PROCESSO DE PARCELAMENTO
   RECONHECIDO PELA AUTORIDADE PÚBLICA. VENDAS INDIVIDUAIS.
   AFASTAMENTO DOS PROCEDIMENTOS EXIGIDOS NA LEI N. 8.666, DE 21 DE
   JUNHO DE 1.993. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INEXIGIBILIDADE E
   DISPENSA DE LICITAÇÃO. INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO. ALEGAÇÃO DE
   VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 37, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO DO
   BRASIL. INOCORRÊNCIA.
1.      A dispensa de licitação em geral é
   definida no artigo 24, da Lei n. 8.666/93; especificadamente ---
   nos casos de alienação, aforamento, concessão de direito real de
   uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis construídos e
   destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas
   habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social,
   por órgãos ou entidades da administração pública --- no seu
   artigo 17, inciso I, alínea "f". Há, no caso dos autos,
   inviabilidade de competição, do que decorre a inexigibilidade de
   licitação (art. 25 da lei). O loteamento há de ser regularizado
   mediante a venda do lote àquele que o estiver ocupando.
   Consubstancia hipótese de inexigibilidade, artigo 25.
2.              Ação
   Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.